Tribunal: TJPA
Processo: 0012357-62.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CPB E ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática dos delitos em comento, maxime quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos crimes perpetrados, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Maria das Neves Sousa Lima Silva, com as seguintes mensagens: ?só para lhe avisar, cuidado para não ser encontrada com a boca cheia de formiga, já avisei? (textuais), e ?olha sua velha vai logo mandar separar teu lugar no cemitério, tu vai morrer, vou ter o prazer de mandar pro inferno. Cadeia não tenho medo? (textuais), restando consubstanciado no ato volitivo do apelante para o crime de ameaça.2. De outra banda, induvidosa resta a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, vez que sua materialidade se encontra sobejamente comprovada pela intimação do réu, ora apelante, acerca da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a ofendida, por atos de agressividade já praticados anteriormente.3. Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência dos crimes pelos quais fora o recorrente condenado e que a autoria recaia sobre o mesmo, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco de que o RMP de 1º Grau não logrou êxito em produzir provas cabais a sustentar o édito condenatório, e prevalecer o Princípio do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012357-62.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM: Santarém/PA (Vara de Viol. Dom/Familiar)
APELANTE: Evailton Cesar Santos do Rosário
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Daniel Archer
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB E ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação dos crimes perpetrados, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Maria das Neves Sousa Lima Silva, com as seguintes mensagens:
¿só para lhe avisar, cuidado para não ser encontrada com a boca cheia de formiga, já avisei¿ (textuais), e ¿olha sua velha vai logo mandar separar teu lugar no cemitério, tu vai morrer, vou ter o prazer de mandar pro inferno. Cadeia não tenho medo¿ (textuais)
, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante para o crime de ameaça.
2.
De outra banda, induvidosa resta a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, vez que sua materialidade se encontra sobejamente comprovada pela intimação do réu, ora apelante, acerca da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a ofendida, por atos de agressividade já praticados anteriormente.
3.
Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência dos crimes pelos quais fora o recorrente condenado e que a autoria recaia sobre o mesmo, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco de que o RMP de 1º Grau não logrou êxito em produzir provas cabais a sustentar o édito condenatório, e prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 27/10 a 05/11 de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Evailton Cesar Santos do Rosário,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Carolina Cerqueira de Miranda, Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, em concurso formal, à pena definitiva de 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime aberto, cuja execução fora suspensa pelo período de 02 (dois) anos, devendo o autor frequentar por 11 meses programa de reabilitação, com profissionais da área social e de psicologia na rede de apoio psicossocial do Município, de apoio a usuários de álcool e outras drogas (AA), bem como participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha, ante as transgressões do art. 147,
caput
, do CPB e art. 24-A, da Lei nº
11340/06
.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que a vítima é detentorade Medida Protetiva de Urgência nº 0005804-96.2018.8.14.0051, a qual proíbe o indiciado de digerir a palavra ou ter contato com Maria das Neves e seus familiares.

Prossegue a exordial do
Parquet
aduzindo, que no dia 30/06/2018, a ofendida procurou a delegacia de polícia e informou o descumprimento da medida, bem como mostrou as mensagens de texto enviadas pelo agressor, injuriando-a conforme anexo de fls. 16/19 do IPL.

Segundo ainda na inicial do Órgão Ministerial, o acusado proferiu ameaça de morte via mensagens de texto
¿só pra lhe avisar, cuidado para não ser encontrada com a boca cheia de formiga, já avisei
¿ (textuais), e ¿olha sua velha vai logo mandar separar teu lugar no cemitério, tu vai morrer, vou ter o prazer de manda pro inferno. Cadeia não tenho medo¿ (textuais), anexo folha 19 do IPL.

Infere salientar que, conforme depoimento da vítima anexado às fls. 06/07 do IPL, o caso em comento não é isolado, pois afirmou que o agressor não aceita o fim do relacionamento.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e a materialidade estão evidenciados com o depoimento da vítima e testemunhas, bem como os anexos de fls. 16/18 do IPL.

Em razões recursais
, às

fls. 54/56, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões
, às fls. 58/61, a RMP de 1º Grau, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença hostilizada ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da presente apelação.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa, em tese única, que a absolvição do réu se impõe, já que o digno representante do Órgão acusador não logrou êxito em produzir provas suficientemente categóricas, a fim de formar a convicção para um decreto condenatório, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à defesa.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática dos delitos em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto às tipificações dos crimes perpetrados, como verificado no caso em apreço.

Acerca do crime de ameaça que, como um dos verificados no caso sob exame, normalmente perpetrado às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este se limita a negar a prática dos dois delitos, nada trazendo de substancial em sua defesa, enquanto não se vislumbra na ofendida desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Assim, importa transcrever a sentença
a quo
, na parte que interessa, mais precisamente à fl. 43, o relato da
vítima Maria das Neves Lima Silva
:
¿Com efeito, a vítima relatou em Juízo como se deu a ameaça sofrida, confirmando toda a sua versão já exposta na fase policial e corroborando o efetivo temor que a conduta do acusado lhe causou, mormente porque ele costumava ingerir bebida alcoólica e ficar muito agressivo. Acrescentou que as ameaças foram reiteradas e se voltaram também para suas filhas exclusivas, o que deixou todos temerosos, limitando a liberdade de ir e vir de sua família. Que mais recentemente ele parou de entrar em contato e descumprir a medida de proteção¿.

Outro depoimento importante a elucidar a autoria do delitos, foi o prestado pela própria irmã do acusado que, de acordo com a decisão guerreada,
à fl. 43
, confirmou:
¿..., que viu as mensagens ameaçadoras enviadas pelo acusado para o celular da vítima, que esta ficava muito atemorizada, chorosa, trêmula, e, inclusive, deixou de ficar sozinha em casa por conta dessa situação e entrou em processo de depressão. Que a família da depoente chegou a ficar chateada por ter apoiado a vítima, mas mantém seu depoimento porque via o irmão descumprindo a medida reiteradamente, passando na porta da casa dela, forçando o motor da moto, e a amedrontando, assim como porque ele ingerir bebida alcoólica em excesso, quase que diariamente¿
.

Como se vê, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor das infrações penais que lhe foram imputadas pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Maria das Neves Sousa Lima Silva, com as seguintes mensagens:
¿só para lhe avisar, cuidado para não ser encontrada com a boca cheia de formiga, já avisei¿ (textuais), e ¿olha sua velha vai logo mandar separar teu lugar no cemitério, tu vai morrer, vou ter o prazer de mandar pro inferno. Cadeia não tenho medo¿ (textuais)
, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante para o crime de ameaça.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
AMEAÇA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO, III, IV e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
Acórdão: 199.827 - Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. DJ 15/01/2019 - Data de Publicação: 18/01/2019
)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. ART. 147, DO CP. ATIPICIDADE. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA
PALAVRA
DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta; 2. No
crime

de
ameaça
e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a
palavra

da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo; 3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher; 4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. (
Acórdão:
209.259. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.
Data de Julgamento:
31/10/2019.
Data de Publicação:
05/11/2019)

De outra banda, induvidosa resta a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, vez que sua materialidade se encontra sobejamente comprovada pela intimação do réu, ora apelante, acerca da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a ofendida, por atos de agressividade já praticados anteriormente.

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência dos crimes pelos quais fora o recorrente condenado e que a autoria recaia sobre o mesmo, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco de que o RMP de 1º Grau não logrou êxito em produzir provas cabais a sustentar o édito condenatório, e prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora